Tribunal: TJES
Processo: 5013022-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013022-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA CHAGAS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando modificar sentença que julgou extinto processo sem resolução do mérito sob fundamento de que o valor da causa ultrapassa 40 salários-mínimos

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em discussão, definir se o valor da causa deve corresponder ao valor global do contrato de consórcio ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pela autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pelo art.
3º
,
I
, da Lei n.
9.099
/1995, mas sua interpretação deve considerar o valor efetivamente discutido na ação. O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser de acordo com o pedido autoral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido

Tese de julgamento
: A competência do Juizado Especial Cível deve ser definida com base no valor da causa compatível com os limites legais, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida. O proveito econômico pode ser referência para a definição do valor da causa (Enunciado 39 do Fonaje) e, por consequência, definir a própria competência do Juizado Especial

_____

Jurisprudência citada relevante
:

TJ-ES, MS nº 5010257-63 .2024.8.08.0000, Rel . Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2024.(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50037768420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10058998120238260704 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013022-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE: SONIA MARIA CHAGAS

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando modificar sentença que julgou extinto processo sem resolução do mérito sob fundamento de que o valor da causa ultrapassa 40 salários-mínimos

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em discussão, definir se o valor da causa deve corresponder ao valor global do contrato de consórcio ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pela autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pelo art.
3º
,
I
, da Lei n.
9.099
/1995, mas sua interpretação deve considerar o valor efetivamente discutido na ação. O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser de acordo com o pedido autoral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido

Tese de julgamento
: A competência do Juizado Especial Cível deve ser definida com base no valor da causa compatível com os limites legais, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida. O proveito econômico pode ser referência para a definição do valor da causa (Enunciado 39 do Fonaje) e, por consequência, definir a própria competência do Juizado Especial

_____

Jurisprudência citada relevante
:

TJ-ES, MS nº 5010257-63 .2024.8.08.0000, Rel . Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2024.(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50037768420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10058998120238260704 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que em 10/06/2020, celebrou com a ré contrato de adesão para aquisição de um bem, sob forma de consórcio com duração de 200 meses. A autora solicitou sua desistência, e decorridos 5 anos, não foi contemplada, sendo informada que o valor da restituição não é imediato e nem total. Assim requer a restituição imediata do valor de R$34.761,20.

O juízo sentenciante concluiu o caso da seguinte maneira, a saber:

Assim sendo, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, o valor do contrato é R$ 250.000,00 (id. 66843055), de modo que este Juízo se torna incompetente para julgamento do feito, eis que o valor ultrapassa 40 salários-mínimos, que é o teto do permitido em sede de Juizado Especial Cível, conforme artigo 3°, I da Lei n° 9.099/95. Nesse sentido:

[...]

Deste modo, reconheço a incompetência do juízo em razão do valor da causa e, via de consequência,
JULGO

EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

A autora, inconformada, interpôs o Recurso Inominado (ID 76203520), objetivando a reforma da sentença, sustentando que o valor da causa deve refletir apenas o montante desembolsado pois é o impacto real da demanda, de acordo com Enunciado 39 do FONAJE, que corresponde a R$34.761,20.

Contrarrazões apresentada pela parte ré (ID 78213405) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas.

Inicialmente é importante ressaltar que a r. sentença está fundamentada no art. 3°, I da Lei n° 9.099/95, sendo considerado que o valor da causa ultrapassa o teto permitido em Juizados Especiais, bem como no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

A primeira observação a ser feita é de que o pedido feito na exordial é de devolução do valor pago pela autora no total de R$34.761,20, dentro do limite do teto dos Juizados Especiais.

O exame das causas de pedir próxima (fundamento fático) e remota (fundamento jurídico) indica que a pretensão da recorrente se refere à restituição dos valores despendidos decorrentes de contrato de consórcio entabulado entre as partes. No entanto, o proveito econômico pode ser referência para a definição do valor da causa (Enunciado 39 do Fonaje) e, por consequência, definir a própria competência do Juizado Especial:

ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

Portanto, o valor da causa está em consonância com a pretensão deduzida de restituição pelos valores pagos, e em cumprimento com o teto dos Juizados Especiais.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
Pretensão de restituição imediata dos valores pagos. Soma do valor da causa, incluso o valor do contrato cumulado com os demais pedidos, que ultrapassa 40 salários-mínimos. Enunciado nº 80 do FOJESP .
Sentença de extinção em razão da incompetência do juizado. Valor da causa que, no entanto, deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Proveito econômico inferior ao limite de 40 salários mínimos
. Sentença reformada, para reconhecer a
competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem
. Recurso provido.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10058998120238260704 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ainda, em julgamento recente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5003776-84.2024.8 .08.0000 IMPETRANTE: CARLA SIQUEIRA ROCHA AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO . SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Espírito Santo, consubstanciado na extinção sem resolução de mérito de processo, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que o valor total do contrato de consórcio (R$ 210 .000,00) ultrapassava o limite previsto no art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial Cível, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora (no caso, R$ 18.000,00) ou ao valor total do contrato de consórcio (R$ 210 .000,00). III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, conforme o art . 292, II, do CPC, deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo possível considerar apenas a parte controvertida do contrato, e não o valor integral do ato jurídico. 4.
A competência do Juizado Especial Cível é delimitada pelo art. 3º, I, da Lei n . 9.099/1995, mas sua interpretação deve considerar o valor efetivamente discutido na ação
. 5. A atribuição de valor à causa em ações de nulidade contratual deve respeitar o pedido formulado pela parte autora . 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que,
em demandas envolvendo declaração de nulidade de cláusulas de contratos de consórcio, restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais, o valor da causa deve ser limitado ao montante controvertido, e não ao valor integral do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, conforme art. 292, II, do CPC/2015 . 2.
A competência do Juizado Especial Cível deve ser definida com base no valor da causa compatível com os limites legais, sendo irrelevante o valor integral do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9 .099/1995, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 71 .873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024. TJ-ES, MS nº 5010257-63 .2024.8.08.0000, Rel . Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2024.(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50037768420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, diante de todo o exposto, a sentença deve ser anulada, uma vez que o pleito autoral está de acordo com a legislação dos Juizados Especiais bem como entendimento jurisprudencial.

Ressalto não se tratar de caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a premente necessidade de que, com o retorno dos autos ao primeiro grau, sejam as partes intimadas para que digam se pretendem produzir outras provas
.

Logo, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
de forma a anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Concordo com o
voto proferido para anular a sentença e determinar o seu retorno ao juízo originário
para prolação de sentença.

Recentemente, o TJES, no julgamento do IRDR n.
5005472-56.2023.8.08.0012,
devidamente transitada em julgado, fixara as seguintes teses acerca da questão da competência em contratos de consórcio, quando o valor do contrato for superior ao teto dos juizados especiais:

“
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba: 1 – É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.”

Dessa forma, como o TJES reconheceu, expressamente, que é irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa, podendo este corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, e, diante de seu efeito vinculante, a sentença comporta anulação, eis que competente o sistema dos juizados especiais para processamento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença, reconhecendo a competência do juízo de origem para processamento da demanda, e, determinando o retorno dos autos para que seja proferida sentença de mérito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.